Tribunal: TJES
Processo: 0002002-04.2018.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Furto Privilegiado; Leve
Data de julgamento: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002002-04.2018.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALLACE SERBATI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. A
autoria e materialidade dos fatos restaram sobejamente comprovadas nos autos, razão pela qual não há que se falar em absolvição. 2. A pena do apelante restou fixada em estrita observância ao disposto no art. 59 e 68 do CP, não havendo ilegalidades a serem sanadas. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002002-04.2018.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALLACE SERBATI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DENISE SILVA COUTO - ES30936

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, narra a denúncia:

“(...) no dia 03 de fevereiro de 2018, por volta das 08h00min, na Rua Antônio Rodrigues Pontes, nº 78, em Barra do Itapemirim, nesta Comarca, os denunciados MARCOS SANTANNA DE OLIVEIRA e WALLACE SERVATI, de forma livre e consciente, tentaram subtrair para si, mediante violência bens de sua propriedade da vítima Renata Fagundes Moreira, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do agentes. Consta do caderno investigatório que no dia e local supramencionado a vítima Heitor saiu para comprar pão e deixou o portão de sua casa aberta, momento em que o denunciado invadiu sua residência, empunhando uma arma, e se deparou com a vítima Renata, e começou a perguntar por ‘Barreto’, apelido de Heitor, e procurar por toda a casa, tendo achado somente sua filha, Simone. Em seguida, Heitor chegou, e Renata gritou para que ele não entrasse pois tinha ‘ladrão’ em casa, e se atracou com o denunciado Marcos, que a fim de se desvencilhar da vítima lhe desferiu várias coronhadas na cabeça e nos braços, causando-lhe as lesões descritas no exame de fl. 13. Em seguida, o denunciado empreendeu fuga, tendo entrado na primeira rua à direita após a casa das vítimas, local em que o partícipe, ora segundo denunciado, WALLACE SERBATI, aguardava em um veículo Ford Ka, prata, placa LTZZ 3111, aguardava para dar fuga.(...)”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo
condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 112 (cento e doze) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa pugna, inicialmente, pela nulidade do reconhecimento fotográfico, pela não observância do disposto no art. 226 do CPP.

Não vejo motivos para reconhecer a nulidade, em razão de sentença precária de fundamentação, uma vez que o magistrado de primeira instância, ao julgar procedente a pretensão punitiva estatal, o fez com base em exaustiva fundamentação, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Sobre o reconhecimento pessoal, dispõe o art. 226 do Código de Processo Penal:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada,
se possível
, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

[...]

De uma leitura do dispositivo acima colacionado, extrai-se que haverá a colocação da pessoa a ser reconhecida ao lado de outros indivíduos, se possível.

Não há em momento algum comando de obrigatoriedade, motivo pelo qual, não sendo possível realizar o procedimento desta maneira, sendo então garantido ao réu o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, inexiste qualquer ilicitude no ato, não sendo, portanto, cabível a alegação de nulidade.

Diante de tais considerações, rejeito a tese defensiva.

A defesa pugna ainda pela absolvição do acusado por ausência de provas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo
Boletim de Ocorrência de fl. 06/07, laudo de exame de lesões corporais de fls. 16, auto de reconhecimento de pessoa por fotografia de fls. 40/48.

A vítima Renata, quando de seu depoimento em juízo, confirmou na íntegra, os fatos narrados na denúncia.

Renata salientou, também, que estava se arrumando no segundo andar do imóvel e ao descer para o térreo, se deparou com o acusado Marcos, que empunhava uma arma de fogo.

Renata pontuou ter entrado em luta corporal com Marcos, que se evadiu do local, tendo, segundo relatos dos vizinhos, se evadido num veículo FORD KA.

A narrativa da vítima encontra respaldo no conjunto probatório, em especial, pelo fato de ter sido Wallace apreendido na posse de um veículo Ford Ka.

Segundo consta das imagens de vídeomonitoramento, dos dados oriundos da quebra de sigilo telemático, o acusado Wallace esteve durante toda a empreitada criminosa, aguardando o corréu Marcos, no interior do veículo FORD KA, para assegurar-lhe a fuga do local dos fatos.

Soma-se a isso, o fato de que do conjunto probatório é possível constatar que o contato do corréu Marcos estava devidamente cadastrado no aparelho celular de Wallace.

Ainda, a ERB da linha telefônica de Wallace aponta que o apelante estava situado no local dos fatos, no exato momento de seu acontecimento.

Desse modo, com base nos depoimentos e demais provas coligidas nos autos, não há dúvidas de que o acusado Wallace contribuiu de forma efetiva para o evento criminoso, prestando auxilio de fuga ao corréu Marcos.

Houve união de vontades e prévio acordo no cometimento dos fatos, não havendo que se falar em absolvição e muito menos em participação de menor importância.

Em continuidade, a defesa busca o afastamento da causa de aumento do art. 157, §2º, I do CP.

Não vejo motivos para acolher o pleito defensivo.

O crime foi cometido em 03/02/2018, antes da alteração trazida pela Lei 13.654/2019, que revogou o art. 157, §2º, I do CP, criando, em contrapartida o art. 157, §2º-A, I do CP (emprego de arma de fogo).

Não houve exclusão da causa de aumento do emprego de arma. Muito pelo contrário. Houve continuidade normativo-típica, não havendo motivo para afastar a causa de aumento, eis que inequívoco o emprego de arma de fogo.

Assim, considerando que a alteração legislativa se deu após os fatos, aplicar-se-á norma vigente ao tempo do cometimento do delito.

Dessa maneira, mantenho a causa de aumento do art. 157, §2º, I do CP.

Por fim, não vejo motivos para alterar a fração empregada para exasperar a pena na segunda fase, quando do reconhecimento das agravantes.

Isso porque houve o reconhecimento da agravante da reincidência e por ter sido o crime praticado contra idoso, razão pela qual o aumento acima de 1/6 é adequado e proporcional.

Com base em tais fundamentos, não vejo motivos para modificar a sentença de primeira instância, que se revela muito bem lançada.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.